Tribunal: STF
Processo: RE 1385015
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região.



    Na origem, MARTA MARIA COUTO DE LUNA impetrou mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, contra ato do Gerente Executivo lotado na Agência da Previdência Social em Recife, requerendo a concessão da medida liminar, para que fosse determinado à autoridade coatora que concluísse a análise do requerimento administrativo da impetrante em prazo a ser determinado pelo Juízo, sob pena de multa e, no mérito fosse concedida a segurança deferida em sede liminar. 



    Narra a autora que, em 10/3/2020, protocolou na Agência supracitada requerimento de concessão de Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência - BPC/LOAS Deficiente, ocasião em que foi estabelecido prazo até 24/4/2020 para conclusão do processo administrativo.



    Ocorre que, até 30/6/2022, data da impetração - ou seja, passados mais de 3 meses desde a Data de Entrada do Requerimento – DER -, a Autarquia Previdenciária ainda não se manifestou sobre o pedido, apesar dos esforços da parte para conseguir celeridade no andamento do processo em âmbito administrativo. 



    A sentença, inicialmente, deferiu tutela de urgência, fixando à autoridade coatora o prazo máximo de 10 (dez) dias para que procedesse à análise conclusiva do requerimento do Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência (protocolo nº 1593606929) da impetrante, sob pena de pagamento de multa mensal no valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), a favor da impetrante, sem prejuízo da responsabilização pessoal do Servidor e/ou respectiva Chefia que dê motivo ao seu pagamento, no campo administrativo, civil e penal, e ainda incidência das penalidades do art. 26 da Lei nº 12.016, de 2009.



    No mérito, concedeu a segurança definitiva, nos termos da medida liminar deferida (Doc. 4) 



    Na análise da remessa oficial e da apelação do INSS, o Tribunal de origem deu-lhes parcial provimento, apenas para fixar o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), para que o INSS analise o requerimento. 



    O acórdão foi resumido no seguinte cabeçalho de ementa (Vol. 9, fl. 10):



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM . ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DA EFICIÊNCIA E DA PROTEÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRAZO. MULTA”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSS (Vol. 11, fl. 1), foram desprovidos (Vol. 13, fls. 13-14).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 15), interposto com amparo no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS alega violação aos arts. 2º; 5º, caput; e 37, da CF, sustentando a impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer prazo para o INSS analisar requerimento administrativo de benefício previdenciário. 



    Afirma que “não se mostra crível impor ao INSS a análise em prazo exíguo do requerimento administrativo de determinado segurado por ordem judicial, quando inexistem condições fáticas e momentâneas de aplicar o mesmo entendimento para todos os demais casos pendentes de apreciação.” “Nesse contexto, atenta contra a separação dos poderes à imposição pelo Poder Judiciário de realização pelo INSS de análise de requerimento administrativo, por exemplo, em 30 ou 45 dias, estando esta avaliação na seara da reserva de administração, utilizando-se das ferramentas disponíveis ao Poder Público” (Vol. 15, fl. 6).



    Argumenta que “garantir na via da tutela jurisdicional que o requerimento da parte autora seja apreciado em exíguo lapso temporal acarreta o tratamento díspar com aqueles cidadãos que aguardam o pronunciamento da Autarquia Previdenciária, constituindo uma verdadeira burla na fila cronológica de análise dos requerimentos” (Vol. 15, fl. 6).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem anotou que há mais 50 processos envolvendo idêntica questão de direito a a ora retratada ("Possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer prazo para o INSS analisar pedido administrativo de concessão ou revisão de benefício previdenciário”), nos quais foram interpostos recursos extraordinários. Assim, considerou ser o caso de admitir o presente RE como representativo de controvérsia, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos com recursos excepcionais pendentes de admissibilidade naquele Tribunal e que versem sobre as controvérsias supracitadas. Aduziu que também, há naquela Corte Regional, inúmeros Recursos Especiais, envolvendo temática semelhante, razão pela qual decidiu adotar a mesma medida em relação a esses recursos.



    Ressaltou “que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chegou a reconhecer repercussão geral de controvérsia similar (Tema 1066 - Possibilidade de o Poder Judiciário (i) estabelecer prazo para o Instituto Nacional do Seguro Social realizar perícia médica nos segurados da Previdência Social e (ii) determinar a implantação do benefício previdenciário postulado, caso o exame não ocorra no prazo), a qual, contudo, foi excluída da sistemática da repercussão geral em razão de acordo entre as partes homologado no então representativo de controvérsia (RE 1171152/SC)” (Doc. 17). 



    É o relatório. Decido.



     



     No caso dos autos, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia constitucional em decisão resumida na seguinte ementa, na parte que interessa ao presente (Vol. 9, fls. 4-5):



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM . ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DA EFICIÊNCIA E DA PROTEÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRAZO. MULTA. 



    1. Remessa oficial e apelação interposta pelo INSS, em face da sentença que concedeu a segurança, para determinar à autoridade apontada como coatora que, em 10 (dez) dias, proceda à análise conclusiva do requerimento administrativo de benefício assistencial à pessoa com deficiência, protocolado pela parte impetrante, sob pena de multa mensal de R$1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais).



    (...)



    5. A Lei nº 9.784/99 estabeleceu as normas gerais do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, fixando, em seu art. 49, que, " concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada ".



    6. A Lei nº 8.213/91 fixa, em seu art. 41-A, § 5º, incluído pela Lei nº 11.665/2008, que " o primeiro pagamento do benefício será efetuado até quarenta e cinco dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação necessária a sua concessão ".



    7. Quando do julgamento do RE nº 631.240, em que se discutiu a exigência de prévio requerimento administrativo para a concessão de benefício previdenciário, o STF, considerando a regra do art. 41-A, § 5º, da Lei nº 8.213/91, previu regra de transição, para o caso das ações sobrestadas, assim dispondo: " [...] o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão [...] ".



    8. Diante desse quadro, esta Turma Julgadora vem se posicionando, no sentido de que a mora administrativa se materializa, quando ultrapassados 30 (trinta) dias do protocolo do requerimento administrativo, nos termos do art. 49 da Lei nº 9.784/99, situação que autoriza o controle jurisdicional, com a fixação, de regra, do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, para que o requerimento administrativo seja definitivamente apreciado, não se computando nesse tempo o que transcorra por atraso apenas imputável ao próprio requerente.



    9. Assim se vem decidindo, mesmo diante das condições alegadas pelo INSS, quanto à redução do seu quadro de pessoal, ao aumento da demanda pelo serviço autárquico e à adoção de novos fluxos e procedimentos, que não se caracterizam como motivos de força maior, assim entendidos os eventos inevitáveis e irresistíveis, de origem estranha, e que, por essa configuração, são aptos a isentarem de responsabilidade.



    10. Principalmente quando se trata de requerimentos de benefícios previdenciários/assistenciais de caráter alimentar, em que a demora injustificada pode atingir a subsistência do cidadão e, consequentemente a sua dignidade como ser humano, impõe-se rigor no respeito aos prazos de resposta pela Administração Pública, não sendo oponível ao mínimo existencial a alegação de comprometimento orçamentário não demonstrada.



    11. " A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade " (STJ, REsp 1138206/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 01/09/2010, julgado sob o rito dos repetitivos. Temas 269 e 270).



    12. Na hipótese, o requerimento administrativo foi protocolado em 10.03.2020, encontrando-se a requerente, desde então, no aguardo de um impulso do processo administrativo pela autarquia previdenciária. Diante da ausência de qualquer resposta do INSS, a requerente impetrou o mandado de segurança, em 30.06.2020, e, até o presente, o pleito administrativo não foi decidido.



    13. O atraso do INSS, devidamente comprovado, implicou mácula aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência administrativa, violando direito líquido e certo da parte impetrante.



    14. Nessas circunstâncias, o controle jurisdicional não configura violação ao princípio da separação de Poderes, também não cabendo falar em mácula à isonomia e à impessoalidade, não estando o interessado obrigado a aguardar que os requerentes mais antigos tomem a iniciativa de recorrer ao Judiciário, nem havendo óbice a que esses o façam.



    15. O STF afetou à sistemática da repercussão geral a discussão acerca da " possibilidade de o Poder Judiciário (i) estabelecer prazo para o Instituto Nacional do Seguro Social realizar perícia médica nos segurados da Previdência Social e (ii) determinar a implantação do benefício previdenciário postulado, caso o exame não ocorra no prazo " (RE nº 1.171.152, Relator: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAIS, julgado em 04.10.2019, Tema 1066), tendo o Relator decretado a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional (art. 1.035, § 5º, do CPC/2015). Através do aludido recurso extraordinário, o INSS investe contra acórdão do TRF da 4ª Região que fixou prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para a realização de perícias médicas, sob pena de concessão automática de benefícios previdenciários. Considerando que o caso concreto não se amolda à situação discutida naquele RE nº 1.171.152, não cabe falar em suspensão. A utilidade concedida na sentença não tem o condão de ocasionar qualquer prejuízo patrimonial ao INSS.



    16. Não agride o princípio da legalidade a imposição de multa à Administração Previdenciária, para o caso de eventual descumprimento da determinação judicial de exame do requerimento administrativo. Segundo a jurisprudência do STJ, " é cabível a cominação de multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer " (STJ, AgInt no REsp 1647360/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). Note-se que a multa apenas deverá incidir em caso de recalcitrância da autoridade em cumprir a decisão judicial.



    17. O valor fixado a título de multa, na hipótese (menos de R$35,00/dia), não se revela desarrazoado (cf. TRF5, 1T, APELREEX 08075229720204058300, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO MACHADO, julgado em 27/07/2020).



    18. A alegação relacionada à repercussão da pandemia do COVID19 para os serviços previdenciários não obsta o julgamento do mérito desta demanda, tratando-se de questão a ser suscitada e examinada em fase de cumprimento de sentença, inclusive, eventualmente, para os fins do § 1º do art. 537 do CPC/2015.



    20. Remessa oficial e apelação parcialmente providas, apenas para fixar o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, para o INSS analisar o requerimento administrativo.”.



    Pois bem. Como referido na decisão de admissibilidade do presente RE, o Tema 1066 (Possibilidade de o Poder Judiciário (i) estabelecer prazo para o Instituto Nacional do Seguro Social realizar perícia médica nos segurados da Previdência Social e (ii) determinar a implantação do benefício previdenciário postulado, caso o exame não ocorra no prazo), nos autos do RE 1171152/SC, de minha relatoria, foi excluído da sistemática da repercussão geral em razão de acordo firmado entre Ministério Público Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 



    Esse ajuste foi homologado por decisão proferida por mim em 9/12/2020, Dje de 10/12/2020, a qual foi confirmada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em 8/2/2021, Dje de 17/2/2021.



    Considerando a legislação de regência da Previdência Social e da Administração pública, a alta judicialização das questões previdenciárias e assistenciais, as dificuldades operacionais do INSS, entre outros, bem como a necessidade de estabelecer prazo razoável para a conclusão dos processos administrativos operacionalizados pelo INSS, não se restringiu somente aos prazos para o deferimento de benefícios previdenciários que dependem de perícia. 



    O ajuste alcançou também outros prazos para análises dos processos administrativos relacionados a todos os benefícios administrados pelo INSS (benefícios previdenciários e benefício de prestação continuada da assistência social).



    Acerca do benefício objeto deste processo em exame - Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência - BPC/LOAS Deficiente, as diretrizes fixadas no Acordo foram as seguintes: 



    “CLÁUSULA PRIMEIRA



    1. O INSS compromete-se a concluir o processo administrativo de reconhecimento inicial de direitos previdenciários e assistenciais, operacionalizados pelo órgão, nos prazos máximos a seguir fixados, de acordo com a espécie e o grau de complexidade do beneficio:



    ESPÉCIE    PRAZO PARA CONCLUSÃO



    Benefício assistencial à  90 dias



    pessoa com deficiência



    (…)



    CLÁUSULA SEGUNDA



    2.1. O início do prazo estabelecido na Cláusula Primeira ocorrerá após o encerramento da instrução do requerimento administrativo.



    2.2. Para os fins deste acordo, considera-se encerrada a instrução do requerimento administrativo a partir da data:



    I - da realização da perícia médica e avaliação social, quando necessária, para a concessão inicial dos benefícios de: a) prestação continuada da assistência social à pessoa com deficiência; (…)



    CLÁUSULA TERCEIRA



    3.1. A União compromete-se a promover a realização da perícia médica necessária à instrução e análise do processo administrativo de reconhecimento inicial de direitos previdenciários e assistenciais operacionalizados pelo INSS, no prazo máximo de até 45 (quarenta e cinco) dias após o seu agendamento.



    3.1.1. O prazo de realização da perícia médica será ampliado para 90 (noventa) dias, nas unidades da Perícia Médica Federal classificadas como de difícil provimento, para as quais se exige o deslocamento de servidores de outras unidades para o auxílio no atendimento.



    3.1.1.1. A Subsecretaria da Perícia Médica Federal (SPMF) divulgará trimestralmente as unidades que estejam com limitação operacional de atendimento, não podendo superar o percentual de 10% das unidades em nível nacional.



    CLÁSULA QUARTA



    4.1. A realização da avaliação social, nos benefícios previdenciários e assistenciais, em que a aferição da deficiência for requisito à concessão do beneficio, dar-se-á no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias após agendamento.



    4.1.1. O prazo de realização da avaliação social será ampliado para 90 (noventa) dias nas unidades classificadas como de difícil provimento, exigindo o deslocamento de servidores de outras unidades para auxiliar no atendimento.



    4.1.1.1. O INSS divulgará trimestralmente as unidades que estejam com limitação operacional de atendimento, não podendo superar o percentual de 10% das unidades em nível nacional.



    CLÁUSULA QUINTA



    5.1. Verificando-se que o interessado não apresentou a documentação necessária para a conclusão da análise do pedido de beneficio, o INSS promoverá o envio de comunicação de exigências, de que trata o art. 678 da IN INSS nº 77/2015, suspendendo-se a contagem do prazo estabelecido na Cláusula Primeira, cujo reinicio ocorrerá após o encerramento do lapso temporal fixado para apresentação dos documentos solicitados ou com a apresentação dos documentos, o que ocorrer primeiro, garantindo-se o prazo restante de, no mínimo, 30 (trinta) dias.



    5.1.1 A comunicação para o cumprimento de exigência deve ocorrer pelo menos de duas formas diversas e concomitantes viabilizando a efetiva ciência pelo requerente da documentação a ser apresentada.



    5.2 Exaurido o prazo estabelecido para a apresentação da documentação complementar prevista no item 5.1, sem que o requerente tenha apresentado qualquer manifestação, e quando não for possível a análise ao benefício por ausência de informações, o INSS arquivará o processo (art. 40 da Lei nº 9.784/1999).



    CLÁUSULA SEXTA



    6.1. Os prazos para análise e conclusão dos processos administrativos operacionalizados pelo INSS, fixados nas Cláusulas Primeira à Quinta, serão aplicáveis após 6 (seis) meses da homologação do presente acordo judicial para que a Autarquia e a Subsecretaria de Perícia Médica Federal (SPMF) construam os fluxos operacionais que viabilizem o cumprimento dos prazos neste instrumento.



    6.2 Os prazos para a realização da perícia médica, referidos na Cláusula Terceira, e para a realização da avaliação social, referidos na Cláusula Quarta, permanecerão suspensos enquanto perdurar os efeitos das medidas adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19), que impeçam o pleno retorno da atividade pericial e de avaliação social.



    6.2.1 Os prazos para realização da perícia médica, referidos na Cláusula Terceira, serão exigidos quando, após o pleno retorno da atividade pericial referida no item 6.2, os indicadores de tempo de espera para realização da perícia retornarem ao patamar médio identificado e registrado no momento em que a Repercussão Geral do tema nº 1.066 foi reconhecida no RE 1.171.152/SC, conforme anexo I.



    6.2.2 A Subsecretaria da Perícia Médica Federal (SPMF) apresentará, 30 (trinta) dias após o pleno retorno da atividade pericial, ao Comitê Executivo de que trata a Cláusula Décima Primeira, o cronograma para o atingimento da meta citada no item 6.2.1.



    6.2.3 O INSS apresentará ao Comitê Executivo de que trata a Cláusula Décima Primeira, 30 (trinta) dias após o pleno retorno da atividade de avaliação social, referida no item 6.2, o cronograma para início da contagem dos prazos para a realização da avaliação social referidos na Cláusula Quarta.



    CLÁUSULA SÉTIMA



    7. Em relação ao cumprimento das determinações judiciais, recomendam-se os seguintes prazos, contados a partir da efetiva e regular intimação:



    ESPÉCIE    PRAZO PARA CONCLUSÃO



    Implantações em tutelas    15 dias



    de urgência



          Benefícios por incapacidade   25 dias



          Benefícios assistenciais    25 dias



    (...)



    CLÁUSULA OITAVA



    8.1 Para cumprimento dos prazos referentes à operacionalização do benefício assistencial de prestação continuada será padronizada a aferição do comprometimento da renda, em decorrência das ações civis públicas em execução.



    8.1.1 Serão deduzidos da renda mensal bruta familiar exclusivamente os gastos com tratamentos de saúde, inclusive médicos, fraldas, alimentos especiais e medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência requerente, não disponibilizados gratuitamente pelo Sistema único de Saúde (SUS), ou com serviços não prestados pelo Serviço Único de Assistência Social (SUAS), desde que de natureza contínua e comprovadamente necessários à preservação da saúde e da vida.



    8.1.2. O valor referente ao comprometimento do orçamento do núcleo familiar com gastos do idoso ou da pessoa com deficiência requerente, de que trata o item 8.1.1, será definido em ato conjunto do Ministério da Cidadania, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do INSS, a partir de valores médios dos gastos realizados pelas famílias exclusivamente com essas finalidades.



    8.1.3 É facultada ao interessado a possibilidade de comprovação de que os gastos efetivos do idoso ou da pessoa com deficiência requerente ultrapassou os valores médios utilizados conforme o 8.1.2, caso em que deverá apresentar os recibos de cada um dos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento ou em número igual ao tempo de vida do requerente caso a idade seja inferior a um ano.



    8.2. Os prazos para operacionalização do beneficio assistencial à pessoa com deficiência e do beneficio assistencial ao idoso de que trata a Cláusula Primeira não se aplicarão no caso de superveniência de decisão judicial em ação coletiva que descaracterize a padronização da avaliação da renda de que trata o item 8.1.



    CLÁUSULA NONA



    9. Os prazos previstos no presente acordo poderão ser suspensos, de forma parcial ou total, havendo situações de força maior ou caso fortuito, como greves, pandemias, situações de calamidade pública, que alterem o fluxo regular de trabalho e impeçam o INSS de cumpri-los.



    CLÁUSULA DÉCIMA



    10.1. O descumprimento do presente Acordo acarreta a obrigação do INSS de analisar o requerimento administrativo, no prazo de 10 dias, por meio da Central Unificada de Cumprimento Emergencial de Prazos.



    10.2. Sobre os pagamentos em atraso decorrente do deferimento do beneficio incidirão juros moratórios e correção monetária.



    10.3. Os juros moratórias, previstos no item 10.2, incidirão a partir do encerramento do prazo estabelecido no item 10.1.



    10.4. Os juros de mora são aqueles aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei no 9.494/97) e a correção monetária observará o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), previsto no art. 41-A, caput e §5°, da Lei n° 8.213/91.



    (...)



    CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA



    12.1. O presente acordo será submetido à homologação judicial nos autos do RE 1.171.152/SC (Tema 1066), no prazo de 5 (cinco) dias após a assinatura.



    12.2. O acordo celebrado põe fim ao processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil, produzindo coisa julgada, com efeitos nacionais, com fulcro no art. 503 do Código de Processo Civil e no art. 16 da Lei n° 7.347/1985 c/c o art. 103 do Código de Defesa do Consumidor.



    12.3. A homologação do presente acordo tem efeito vinculante sobre as ações coletivas já ajuizadas que tratem do mesmo objeto do termo ora acordado no RE no 1.171.152 SC, causa-piloto do Tema de Repercussão Geral n° 1.066 do Supremo Tribunal Federal, em estrita observância aos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.



    12.4. Em relação às ações civis públicas ou mandados de segurança coletivo que já tenham transitado em julgado, que tratem da mesma matéria objeto do presente Acordo, a sua homologação judicial caracterizará superveniente modificação no estado de fato e de direito, para os fins do art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil, limitando, assim, os efeitos dos respectivos títulos judiciais à data da homologação judicial do presente ajuste.



    12.5. Após a homologação judicial, os elementos meritórios tratados no presente acordo vinculam todos os acordantes, somente cabendo pedido de revisão se sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, conforme determina o art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil.



    12.6. O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União emitirão orientações aos seus membros, dando-lhes ciência quanto ao conteúdo do presente Acordo, de modo a tomá-lo instrumento de efetiva prevenção de litígios.



    CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA



    14.1. Os prazos fixados na Cláusula Primeira não se aplicam à fase recursal administrativa.



    14.2. Caberá ao Supremo Tribunal Federal decidir acerca de conflitos interpretativos e controvérsias relativas ao presente acordo.



    14.3. Fixa-se o prazo do presente acordo em 24 (vinte e quarto) meses, findo o qual será novamente avaliada a manutenção dos prazos definidos no presente instrumento.



    14.4. A eventual ausência de homologação do acordo não implicará em reconhecimento do pedido.



    14.5. Por estarem em comum acordo, as partes, firmam o presente termo em três vias, de igual teor e forma.”



    Esta CORTE homologou o Acordo, em acórdão assim ementado:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POR INCAPACIDADE. PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS PERÍCIAS PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE REALIZAÇÃO EM ATÉ 45 DIAS, SOB PENA DA IMPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRESTAÇÃO REQUERIDA PELO SEGURADO. LIMITES DA INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ACORDO CELEBRADO PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, PELA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DA UNIÃO, PELO PROCURADOR-GERAL FEDERAL E PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. VIABILIDADE. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO EXTINTO. EXCLUSÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL..



    1. Homologação de Termo de Acordo que prevê a regularização do atendimento aos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social INSS.



    2. Viabilidade do acordo firmado pelo INSS e por legitimados coletivos que representam adequadamente os segurados, com o aval da Procuradoria-Geral da República.



    3. Presença das formalidades extrínsecas e das cautelas necessárias para a chancela do acordo



    4. Petição 99.535/2020 prejudicada. Acordo homologado. Processo extinto. Exclusão da sistemática da repercussão geral.”



    Cumpre, neste momento, verificar se o requerimento administrativo da parte autora foi processado segundo os parâmetros definidos no Acordo.



    Consta do aresto recorrido que o requerimento administrativo foi protocolado em 10/3/2020.



    Até 30/6/2020 - ou seja, mais de 90 dias após a entrada do pedido no INSS -, não havia qualquer resposta da Autarquia previdenciária. 



    Diante disso, o Tribunal de origem entendeu por fixar o prazo de 45 dias, para o INSS analisar o requerimento administrativo.



    Segundo as normas do Acordo supramencionado, o prazo de conclusão do processo administrativo de reconhecimento inicial de benefício assistencial à pessoa com deficiência é de 90 dias (Cláusula primeira); sendo que esse prazo é contado a partir do encerramento da instrução do requerimento administrativo (Cláusula segunda, 2.1), o qual ocorre com a realização da perícia médica e avaliação social, quando necessária (Cláusula segunda, 2.2., I).



    A perícia médica, por sua vez, deve ser realizada no prazo máximo de 45 dias, após o seu agendamento (Cláusula terceira, 3.1). Na hipótese de o exame pericial ser realizado nas unidades de Perícia Médica Federal classificadas como de difícil provimento, o prazo é ampliado para 90 dias. (Cláusula terceira, 3.1.1).



    Havendo necessidade de avaliação social, esta será realizada no prazo de até 45 dias após o agendamento (Cláusula quarta, 4.1), com a ampliação para 90 dias, se ocorrente a mesma situação constante na Cláusula terceira, 3.1.1, acima referida.



    Conforme o contexto-fático delineado no acórdão ora recorrido, após 90 dias do ingresso do requerimento administrativo no INSS, o pedido permanecia sem qualquer resposta por parte da Autarquia. 



    Como se viu, o Acordo determina que o prazo de conclusão do processo administrativo de reconhecimento inicial de benefício assistencial à pessoa com deficiência é de 90 dias, contados da realização da perícia médica e, caso necessário, também da avaliação social, as quais devem ser realizadas no prazo máximo de 45 dias do agendamento. 



    Conforme já referido, passados mais de 90 dias do protocolo do requerimento no INSS, sequer houve qualquer resposta por parte do INSS. 



    Embora o Acordo não traga norma específica estipulando o prazo entre o protocolo do pedido e o agendamento da perícia, é certo que o tempo decorrido entre o dia em que a autora ingressou com o requerimento junto ao INSS e a data do ajuizamento da presente demanda excede em muito todos os prazos fixados na referida avença.



    Veja-se que no RE 661.256-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 350, no qual se debateu a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário, assentou-se que, no caso de concessão inicial de benefício previdenciário - demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.) -, não se pode falar em lesão ou ameaça a direito antes da provocação do administrado mediante requerimento do administrado perante o INSS. Isso porque, para o acionamento do Poder J